Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CDC. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. SIMILARIDADE. SINISTRO. OCORRÊNCIA. QUOTA DE PARTICIPAÇÃO. PERMANÊNCIA MÍNIMA APÓS O EVENTO DANOSO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA DE CONSECUÇÃO DA FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO. IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ASSOCIADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Malgrado a Ré esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

2. Em que pese o contrato de proteção veicular não ostentar as características típicas de um contrato de seguro, pois é oferecido por associação e o risco é suportado pelos associados, o instrumento contratual celebrado deve ser submetido ao mesmo tratamento conferido aos contratos de seguro (arts. 757 e seguintes do CCB), por ser essa a natureza da garantia ofertada, pela similaridade entre os ajustes e diante da ausência de legislação própria. Precedentes deste eg. TJDFT.

3. A quota de participação e a regra de permanência do associado pelo período mínimo de 12 (doze) meses após o evento danoso foram livremente pactuadas entre as partes e são válidas, pois a Ré é associação sem fins lucrativos sustentada pelos valores vertidos pelos associados, sem os quais fica inviabilizada a consecução da finalidade da pessoa jurídica.

4. Além desse aspecto, a quota de participação e a regra da permanência garantem que não haja o enriquecimento indevido do segurado, assim como preservam o equilíbrio contratual.

5. Apelação conhecida e provida.